Tribunal: TJDFT
Processo: 0755324-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0755324-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA DO NASCIMENTO MELO, P. A. N. D. M., IRENE DO NASCIMENTO MELLO, CLAUDIA DO NASCIMENTO MELO, ANA ELVIRA VALADARES CARVALHO DO NASCIMENTO MELO REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA DO CARMO NAVES RÉU ESPÓLIO DE: JESUS BENEDICTO DE MELLO D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Gláucia do Nascimento Melo e outros contra a decisão de determinação de emenda à petição inicial na ação de inventário judicial n.o 0708614-12.2022.8.07.0001 (2a Vara Cível de Órfãos e Sucessões de Brasília - DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do reconhecimento da validade de assinaturas das procurações por meio da plataforma .Gov.br. Eis o teor da decisão ora revista: 1. À vista da petição de ID 249718810, intime-se a terceira interessada, Rosa Maria Francisca Alves, a instruir o feito com a certidão de trânsito em julgado da sentença proferida nos autos no 0721008-33.2022.8.07.0007. 2. Não vejo atendida a decisão de ID 246843227. Assim, intimem-se a inventariante e demais herdeiros a instruir o feito com instrumento de procuração com assinatura por meio de certificado digital ICP-Brasil (token). É certo que a jurisprudência tem se inclinado pela desnecessidade de autenticidade de documentos particulares por certificado emitido pelo ICP-BRASIL. Contudo, se faz necessária a comprovação da autenticidade por outros meios seguros como forma de comprovar a identidade de pessoas físicas e jurídicas em documentos produzidos de forma digital. Nesse contexto, é muito comum em documentos digitais, assinados por certificadores que não seja credenciado pela ICP-Brasil, constar ao menos o nome completo do aderente e informações como data, hora, local e dados do IP e, em muitos casos, exige-se foto segurando documento de identidade oficial com foto, como forma de garantir a autenticidade, o que não se verifica nas assinaturas por meio do GOV.BR. Prazo: 05 dias. 3. Cumprida a regularização da representação processual, deverá a inventariante, no prazo de 05 dias, a dar integral cumprimento à decisão de ID 240909917. . A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a autenticidade dos documentos assinados pelo certifico emitido pela plataforma Gov.br é verificável e tem sua verificação comprovada por relatórios anexos emitidos pela própria certificadora; (b) a jurisprudência pátria admite a assinatura pela plataforma .gov.br, que é utilizada, inclusive, para declarar o ajuste anual do Imposto de Renda, buscar a prestação de serviços públicos e, principalmente, acessar o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal; (c) com relação à viúva Irene Melo, em razão da sua avançada idade, exigir comparecer presencialmente a um posto de certificação para aquisição de token não seria razoável. Pede a reforma da decisão para confirmar o atendimento à determinação de regularização processual. Preparo recursal recolhido. Recebo o agravo no efeito devolutivo. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Intime-se a e. Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator